Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Processo : 0707049-45.2024.8.07.0000 DECISÃO Na petição de id. 56444661, a agravante informa que, até o presente momento, a tutela provisória deferida nesta sede recursal não foi cumprida. Requer a majoração do valor da multa por descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil. Desta feita, cumpre ressaltar que a decisão do Plantão Judicial de 2o Grau (id. 56144413) apenas concedeu tutela provisória recursal por força do art. 932, inc. II, do CPC, o que substituiu a decisão impugnada no que foi objeto de recurso, nos exatos termos do art. 1.008 do CPC, de maneira que, no momento, existe é uma decisão interlocutória sujeita a eventual execução. Outrossim, como não se trata de processo da competência originária do Tribunal, não cabe o requerimento de cumprimento da referida decisão provisória dirigido a esta Relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. A propósito, não se tratando de competência originária do Tribunal, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, dizem apenas com a atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nas hipóteses previstas em lei, conforme o art. 87, inc. II, RITJDFT. No caso, o pleito trazido pela autora-agravante nesta petição (id. 56444661) não trata de medida de urgência a ser apreciada por esta Relatoria ou mesmo pelo Colegiado. Diversamente, a agravante busca o cumprimento da decisão de tutela provisória dada antes da sentença. Destarte, pretendendo o cumprimento dessa decisão, o pedido deve ser dirigido ao Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. Pelo exposto, nada a prover por esta Relatoria. Aguarde-se o prazo para resposta da parte agravada. Após, à conclusão. Brasília – DF, 08 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator